Tribunal: STF
Processo: HC 101136
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA RELACIONADA COM O IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DE ENTIDADE PÚBLICA. SUPOSTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NATUREZA CÍVEL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO A DIIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT.



    1. O habeas corpus tem como escopo a proteção da liberdade de locomoção e seu cabimento tem parâmetros constitucionalmente estabelecidos, justificando-se a impetração sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inadequada o writ quando utilizado com a finalidade de proteger outros direitos. Precedente: HC(AgR) nº 82.880/SP, Tribunal Pleno, DJ de 16.05.2003.



    2. In casu, a análise dos documentos que acompanham a impetração revela que o Interventor e Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no exercício do poder de polícia administrativa, ressaltando que a conduta em sentido contrário à determinação constituiria infração ao artigo 330 do Código Penal – crime de desobediência -, vedou o acesso do paciente às dependências da Faculdade de Direito/UFRJ em razão do tumulto estabelecido no âmbito da Universidade, quando estudantes e professores desejavam assumir a Administração da entidade pública. Se o ato praticado pela referida autoridade administrativa está eivado de ilegalidade ou traz a nota do abuso de poder, o interessado deverá valer-se de outras medidas judiciais protetivas de direito – verbi gratia, mandado de de segurança, medida cautelar, iter alia -, sendo inadmissível a via do habeas corpus, que tem parâmetros e hipóteses de cabimento constitucionalmente estabelecidos. 



    3. Agravo regimental desprovido.